Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-59.2020.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000453-59.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR –
LAUDO EMITIDO EM ORDEM DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – LAUDO GENÉRICO E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA SOBRECARGA ELÉTRICA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIELITICIDADE – REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO.

1.
Se não há comprovação,
por parte da Requerente, de que houve falha na prestação do serviço de energia elétrica, seja por oscilação de energia ou descarga elétrica, bem como que esta teria sido a causa dos danos nos equipamentos do segurado, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Requerente se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia (Art. 373, I do CPC).

2.
Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, o provimento do apelo com a improcedência da demanda é medida que se impõe.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1000453-59.2020.8.11.0045
, movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que
JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, para
condenar
a parte Requerida
“ao montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1% a.m, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002”
, bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A Apelante sustenta (id. 253189239), em suma, a necessidade de reforma da sentença recorrida
“porquanto no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido”
, mormente porque
“a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora”
.

Para tanto, argumenta que o laudo apresentado pela Requerente é inconclusivo, uma vez que não há especificação técnica dos danos ocorridos, além de não ter sido confeccionado por engenheiro eletricista, cuja competência para a confecção de laudo técnico foi disciplinada pela Decisão Normativa nº 70 do CONFEA.

Sustenta, ainda, que a ausência de nexo causal estaria comprovada pela apresentação do RELATÓRIO DO MÓDULO PRODIST 9, elaborado nos termos da Resolução 414/2010 e 1000/2021, o qual demonstra a ausência de registro de ocorrências nas unidades consumidoras seguradas.

Por fim, sustenta a possibilidade da ocorrência de culpa exclusiva do segurado, por
“negligenciar suas obrigações relacionadas à adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel”
.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 253189244) sustentando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito:
i)
a desnecessidade de prévio requerimento administrativo;
ii)
a validade dos laudos emitidos por assistência técnica especializada;
iv)
na ausência da juntada, pela Apelante, dos relatórios obrigatórios exigido por lei, e
v)
não configuração da excludente de responsabilidade.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 202993157).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Apelada sustenta em suas contrarrazões (id. 253189244) que o recurso interposto pela Requerida/Apelante
“afrontou totalmente o princípio da dialeticidade recursal”
, tendo em vista que não houve por parte do Apelante a impugnação de trechos da r. sentença recorrida, conforme se espera.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerida/Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pela parte Requerente de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1000453-59.2020.8.11.0045
, movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que
JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, para
condenar
a parte Requerida
“ao montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1% a.m, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002”
, bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Consta dos autos, a Requerente, na condição de Seguradora, ajuizou a presente ação pretendendo o ressarcimento de indenização securitária paga a Segurada contratante no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a título de cobertura por danos causados em seus equipamentos, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Requerida, conforme apurado no Sinistro n.º 101142018001151 (id. 253189670).

A Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 253189696) alegando, no que diz respeito ao mérito, que a Requerente não apresentou laudo técnico conclusivo, mas apenas um laudo assinado por profissional sem qualificação, estratégia que vem sendo adotada pelas Seguradoras deliberadamente; bem como a Seguradora Requerente não adotou o procedimento previsto no art. 204 e ss da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que dispõe sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada procedente
, conforme consta no relatório, ao fundamento de que
“é incontroverso no processo a existência dos danos materiais (emergentes) que o segurado sofreu em razão de oscilação de energia elétrica, que culminou no defeito dos produtos e na necessidade de reparação, como se verifica pelos documentos acostados no evento n. 28689855.”
.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem, adentrando ao mérito,
hei por

reformar a sentença
.

No caso, a concessionária Apelante aduz que não houve comprovação do dano ou do nexo causal entre o dano narrado nos autos e serviço prestado de fornecimento de energia elétrica, pugnando pela improcedência da demanda.

Analisando os documentos que acompanham a exordial, verifica-se que os danos nos equipamentos do segurado foram comprovados por meio de suposto “
laudo técnico
” (id. 253189670 – p. 5), emitido em ordem de serviço de assistência técnica, contudo, de forma genérica e sem a devida identificação do profissional, conforme colaciono abaixo:

Em resumo, analisando o documento, conclui-se que tal se reveste de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável aos fins ao qual se destina.

Dessa forma, não existindo comprovação por parte da Recorrida no sentido de que a falha na prestação do serviço de energia elétrica, seja por oscilação de energia ou descarga elétrica, foi a causa dos danos nos equipamentos do segurado, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelada se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica), deve ser reformada a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (Destaquei).

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Com tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedente a demanda,
invertendo, por conseguinte, o ônus sucumbencial
.

Por conseguinte,
inverto o ônus sucumbencial
, para condenar a Requerente, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Deixo de analisar as demais teses recursais, observado o provimento recursal neste ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024